Tribunal: TJDFT
Processo: 0742333-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS RECÍPROCAS E EQUIVALENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, a ponto de afetar os direitos de personalidade.
2. Não há que se falar em reparação por danos morais na hipótese de comprovada existência de ofensas recíprocas e equivalentes entre as partes.
3. Apelações conhecidas e não providas.